Tribunal: TJDFT
Processo: 0734578-64.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0734578-64.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A., BANCO BV S.A. RECORRIDO: JOSE RENILDO DA SILVA DECISÃO Homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Custas finais, se houver, na forma pactuada. Restituam-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator